Tribunal: TJDFT
Processo: 20130110029379ACJ
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO APRESENTADO PELO VENCIDO NA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE DO CPC. NÃO APLICABILIDADE AO SISTEMA DOS JUIZADOS. LITERALIDADE DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Ao caso dos autos não se aplica o princípio da causalidade do CPC, muito menos as normas daquele diploma legal que regulamenta a fixação de honorários advocatícios no juízo comum. Tal como prescreve a norma do art. 55 da Lei 9.099/95, em primeiro grau de jurisdição no sistema dos juizados especiais não há custas e nem honorários advocatícios, que só poderia ser fixado em caso de comprovada má-fé, sendo que a causalidade se aplica apenas para aquele que recorre da sentença.
II - No caso específico deste feito, quem recorreu da sentença e até apresentou recurso extraordinário foi o Distrito Federal, de modo que a desistência da ação, como pugnada pela parte autora, não se enquadra nos comandos do art. 55 da Lei 9.099/95, só podendo os autores serem condenados a pagar honorários se estivéssemos diante de litigância de má-fé, porém a decisão atacada não tem esse fundamento e sim a aplicação do princípio da causalidade.
III - Doutrinadores pátrios, quando elaboram teses a respeito da fixação de honorários no sistema dos juizados, defendem que a Lei 9.099/99 afrontaria a Constituição Federal e alguns institutos processuais. Contudo, enquanto não houver mudança legislativa referente ao seu art. 55, e como as normas do Código de Processo Civil a respeito de honorários advocatícios não se aplicam ao sistema dos juizados, a literalidade da norma especial deve ser aplicada.
IV – Agravo Interno conhecido e provido.